Tribunal: TJDFT
Processo: 0715872-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715872-10.2021.8.07.0001 Classe judicial: AP - Apelação Cível Embargante: Condomínio do Edifício Fusion Work &amp; Live Embargado: Tao Empreendimentos Imobiliários S/A D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Condomínio do Edifício Fusion Work &amp; Live contra a decisão que não conheceu a apelação manejada pelo ora embargante (Id. 35062514). As partes formularam requerimento de homologação de transação, bem como da extinção do processo, com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 36606702). O instrumento referente à mencionada transação, devidamente assinado pelos procuradores das partes, foi igualmente acostado nos autos (Id. 36606703). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Além disso, o art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC determina que “haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a transação”. Diante dessas considerações, homologo a transação celebrada entre as partes (Id. 36606703) para que produza seus regulares efeitos. Operada a preclusão retornem à origem. Publique-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator